Tribunal: TCU
Processo: 006.425/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social  INSS em decorrência da concessão irregular de benefícios previdenciários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em decorrência da concessão irregular de benefícios previdenciários no âmbito da Agência da Previdência Social Paulista - Gerência Executiva em Recife/PE do INSS. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir do rol de responsáveis desta Tomada de Contas Especial os nomes dos Srs. Fernando José Guimarães da Silva Rio e Josué Severino da Silva; 9.2. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas c e d , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Luiz de França Valeriano de Lima e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir indicadas, acrescidas da atualização monetária e dos juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos da legislação em vigor: 9.2.1. pela irregular concessão de benefícios ao segurado Sr. Fernando José Guimarães da Silva Rio: Valor original R$ Data da ocorrência 1.561,56 11/06/2003 1.561,56 11/06/2003 1.589,19 11/07/2003 1.589,19 13/08/2003 1.589,19 11/09/2003 1.589,19 13/10/2003 1.589,19 09/01/2004 4.366,15 09/01/2004 1.589,19 09/02/2004 1.589,19 08/03/2004 1.589,19 1o/04/2004 1.589,19 03/05/2004 1.661,18 1o/06/2004 1.661,18 1o/07/2004 1.661,18 02/08/2004 1.661,18 1o/09/2004 1.661,18 1o/10/2004 1.661,18 1o/11/2004 1.661,18 1o/12/2004 1.661,18 1o/12/2004 9.2.2. pela irregular concessão de benefícios ao segurado Sr. Heitor Miranda Beiriz: Valor original R$ Data de ocorrência 55,02 08/01/2003 366,89 22/01/2003 1.561,56 12/02/2003 1.561,56 13/03/2003 1.561,56 10/04/2003 1.561,56 13/05/2003 1.561,56 17/06/2003 1.869,34 10/07/2003 1.869,34 12/08/2003 1.869,34 11/09/2003 1.869,34 10/10/2003 1.869,34 12/11/2003 3.738,68 10/12/2003 1.869,34 13/01/2004 1.869,34 11/02/2004 1.869,34 10/03/2004 1.869,34 07/04/2004 1.869,34 06/05/2004 1.954,02 04/06/2004 1.954,02 06/07/2004 1.954,02 05/08/2004 9.2.3. pela irregular concessão de benefícios ao segurado Sr. Josué Severino da Silva: Valor original R$ Data de ocorrência 440,20 09/12/2003 910,79 05/01/2004 910,79 03/02/2004 910,79 02/03/2004 910,79 02/04/2004 910,79 04/05/2004 939,11 02/06/2004 939,11 02/07/2004 939,11 03/08/2004 939,11 02/09/2004 939,11 04/10/2004 939,11 03/11/2004 1.878,22 02/12/2004 939,11 04/01/2005 939,11 02/02/2005 939,11 02/03/2005 939,11 04/04/2005 939,11 03/05/2005 998,79 02/06/2005 998,79 04/07/2005 998,79 02/08/2005 998,79 02/09/2005 998,79 04/10/2005 998,79 03/11/2005 1.997,58 02/12/2005 998,79 03/01/2006 998,79 02/02/2006 998,79 02/03/2006 998,79 04/04/2006 1.048,72 03/05/2006 1.048,72 02/06/2006 1.048,72 13/07/2006 1.048,72 02/08/2006 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida a que se refere o subitem 9.2 deste Acórdão, caso não atendida a notificação, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. cientificar o Ministério Público junto ao TCU acerca das disposições do subitem 9.5 do Acórdão 1711/2019-TCU-Plenário (rel. Min. Subst. André Luís de Carvalho), cujo teor é o seguinte: "9.5.solicitar, por intermédio do Ministério Público junto ao TCU, que a Advocacia-Geral da União estude a conveniência de adotar as medidas cabíveis ao arresto dos bens do responsável indicado no subitem 9.2 deste Acórdão, nos termos do art. 61 da Lei 8.443/1992 e do art. 275 do Regimento Interno/TCU, diante da ausência de comprovação sobre o efetivo recolhimento da aludida dívida, dentro do prazo estabelecido, devendo o MP/TCU atentar para a eventual possibilidade de promover o referido arresto em relação ao valor consolidado do débito imputado contra o aludido responsável em eventuais outros processos de tomada de contas especial autuados no âmbito do TCU;" 9.6. enviar cópia deste Acórdão ao INSS e à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, e do art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.